Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de exceção de suspeição oposta por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e OUTROS em face do MM. Juiz de Direito LUÍS CARLOS DE MIRANDA. Os Excipientes afirmam que o MM. Juiz excepto agiu com parcialidade nos autos originais ao proferir a decisão com o intuito de prejudicá-los. Aduzem que, “mesmo depois de apresentado a ele todas as nulidades ex-tunc (comprovadamente), ainda assim, determinar a imissão de posse sobre bem impenhorável, qual seja, a sala comercial onde o Advogado Excipiente-Subscritor labora, portanto, o Escritório de Advocacia ondo o mesmo Advoga há 53 anos”. É a suma dos fatos. Decido. O processamento do incidente de suspeição ou de impedimento de magistrado é regido pelo art. 146 do CPC, que dispõe: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Como se verifica, a petição do incidente de suspeição ou de impedimento é dirigida ao magistrado indigitado impedido ou suspeito. Apenas se recusar a imputação é que processará o incidente e remeterá ao tribunal para julgamento, nos termos do §§ 1o e 2o do mencionado artigo. No caso, os excipientes indevidamente protocolaram a petição diretamente neste tribunal, quando lhe cabiam, necessariamente, suscitar o incidente diretamente na primeira instância. Trata-se de erro grosseiro, pois o procedimento do incidente é claro diante das disposições expressas do art. 146 do CPC. Assim, ocorreu indevida supressão de instância e ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o incidente de suspeição ou de impedimento deve ser dirigido à i. juíza acusada, nos termos do art. 146 do CPC. Nesse sentido, a EXC 07248819620218070000, 1a Câmara Cível, Rel. Min. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJe 02/09/2021. Revela-se, portanto, manifestamente inadmissível a exceção de suspeição. Ante o exposto, nego seguimento à exceção de suspeição, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT. P.R.I. Após, arquive-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator